Tribunal: STF
Processo: RE 486798
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGADA
   EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA, APTA A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
Para se chegar a conclusão diversa da adotada
   pela Corte de origem, se fazem necessários o reexame do conjunto
   fático-probatório dos autos e a interpretação de
   cláusulas contratuais. Precedentes.
Agravo regimental
   desprovido.